Tribunal: TJDFT
Processo: 0757393-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0757393-27.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECONOMIA SEGUROS E PLANOS DE SAUDE LTDA, MYRELLE RAMOS DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Apelação Cível interposta por Economia Seguros e Planos de Saúde Ltda., e Myrelle Ramos da Silva contra a sentença de procedência dos pedidos em ação monitória. Inicialmente, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça às duas rés (id 75728017). Entretanto, diante da impugnação apresentada pela parte autora (id 75728023), o e. Juízo de origem revogou o benefício concedido à Economia Seguros e Planos de Saúde Ltda. e manteve apenas em favor da corré Myrelle Ramos da Silva (id 75728030). Da decisão que indeferiu a gratuidade à pessoa jurídica não foi interposto recurso. Na apelação, as recorrentes reiteram o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita (id 75728034). Pois bem. A apelante, Economia Seguros e Planos de Saúde Ltda., defende que faz jus à gratuidade da justiça por encontrar-se em situação de vulnerabilidade econômica. Afirma não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. O argumento recursal não se mostra processualmente consistente. Isso porque o benefício foi revogado por decisão interlocutória devidamente fundamentada (id 75728030), na qual o e. Juízo de origem consignou que a pessoa jurídica não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, pois se limitou a apresentar declaração unilateral, sem documentos contábeis, fiscais ou bancários aptos a demonstrar incapacidade financeira. Nesse contexto, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, caberia à parte apelante impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), sendo cabível o novo pedido em apelação apenas no caso de alteração da sua capacidade financeira. Na espécie, a apelante não trouxe qualquer elemento probatório contemporâneo (como balanço patrimonial, declaração de imposto de renda atualizada ou extratos financeiros) que demonstre alteração em sua capacidade contributiva após a decisão que indeferiu o benefício. Ressalte-se que a gratuidade da justiça deferida à pessoa física (Myrelle Ramos da Silva) não se estende automaticamente à pessoa jurídica (Economia Seguros e Planos de Saúde Ltda.), uma vez que o benefício é personalíssimo e depende de comprovação individual da hipossuficiência (CPC, art. 98). Assim, a apelação conjunta não dispensa o recolhimento do preparo pela empresa, cuja situação processual é autônoma em relação à corré beneficiária. Concretamente, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria decidida e não questionada oportunamente pela parte, sendo necessário o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso. No mesmo sentido são os precedentes desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de preparo, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem, sem interposição de agravo de instrumento. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a parte não atendeu à determinação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão consiste se é acertada a decisão monocrática que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, em razão da preclusão da matéria relativa à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, caberia à parte impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), o que não ocorreu. 5. A reiteração do pedido em sede de apelação, sem demonstração de alteração da capacidade financeira, não afasta a preclusão (CPC, art. 507). 6. O artigo 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte deve impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento. 2. A reiteração do pedido de gratuidade de justiça em sede de apelação, sem demonstração de alteração da capacidade financeira, não afasta a preclusão. 3. A ausência de preparo, após intimação, acarreta o não conhecimento do recurso por deserção." Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015142, 0719198-52.2024.8.07.0007, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 9.7.2025. (Acórdão 2047972, 0701497-91.2023.8.07.0014, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.). PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e determinado o recolhimento de custas processuais, não foi atendido o comando de emenda para recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição. 4. A insistência no pedido de gratuidade, após o seu indeferimento, somada ao não recolhimento das custas iniciais, conforme determinado, pressupõe a abdicação da faculdade processual que lhe foi concedida, acarretando a preclusão lógica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1894745, 0739117-79.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18.07.2024, publicado no DJe: 05.08.2024.) Intime-se a parte apelante (Economia Seguros e Planos de Saúde Ltda.) para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator